Tribunal: CARF
Processo: 13896.907315/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907315/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.070 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL DE CSLL. INDEFERIMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM
POR RESTRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS. RESTRIÇÃO AFASTADA PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA
DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO
PARA APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ, CERTEZA E DISPONIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELA UNIDADE DE ORIGEM
Após afastar o óbice quanto a possibilidade de utilização do indébito de
estimativa, a DRJ deveria devolver o processo à unidade de origem para fins de
análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, dando
oportunidade à interessada para apresentação de documentos e provas que
fosse julgado necessário para comprovação do direito creditório pleiteado. Esse
encaminhamento é necessário porque a competência original para apreciação
da declaração de compensação é da unidade de origem, o que não foi realizado
no presente caso, face à restrição imposta por norma infralegal derrogada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno do
processo à unidade de origem, para que esta analise a liquidez, certeza e disponibilidade do
crédito tributário, com a emissão de um novo Despacho Decisório. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
005.068, de 17 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 13896.907312/2009-05,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907315/2009-31
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907315/2009-31

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada, cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou maior de
CSLL, por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução de IRPJ ou da
CSLL devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
nos termos do art. 10 da Instrução Normativa RFB n° 900 de 2008.
O relatório do acórdão recorrido resumiu os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade. A Tuma julgadora a quo afastou a restrição para utilização de
indébito relativo a pagamento indevido ou maior de IRPJ ou CSLL, mas julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por entender que o contribuinte havia confessado débito de
estimativa de CSLL no valor de R$ (...) e depois retificou a DCTF, zerando-a. Por não ter
apresentado comprovação de que a base de cálculo de CSLL de estimativa do mês de maio de
2005 teria sido igual a zero, a DRJ entendeu que a Contribuinte não teria logrado demonstrar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário arguindo
nulidade porque a DRJ teria inovado nos fundamentos para a não homologação da compensação
ao adotar outro fundamento para a decisão ao arguir que a Recorrente não teria comprovado a
existência do indébito.
A Recorrente também alegou nulidade da decisão de primeira instância por
entender que a Turma julgadora não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na
manifestação de inconformidade quanto à questão relativa à impossibilidade de exigência de
multa e juros, caso fosse mantida a não homologação da Declaração de Compensação, conforme
argumentos aduzidos na Manifestação de Inconformidade.
Quanto ao mérito, alegou a Recorrente que as informações que constam na DIPJ
confirmariam que o recolhimento da estimativa mensal de CSLL fora indevida e que o valor
recolhido não foi utilizado para composição do saldo negativo no final do período de apuração.
Acrescentou que se a Turma julgadora a quo entendesse que os valores de estimativa mensais de
CSLL informados na DIPJ não correspondiam à realidade, deveria ter requerido a realização de
diligência para atestar tal fato.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907315/2009-31

Para comprovação do alegado a Recorrente juntou memória de cálculo da
apuração da CSLL do mês de maio, o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR (doc.
“Livros_1” anexo) e o balancete de verificação que lhe suporta (doc. “Livros_2”, anexo), para
fins de comprovação do montante devido informado na DIPJ.
Ressalvou a Recorrente que apesar de haver divergência entre os valores das bases
negativas de CSLL informadas na DIPJ, no LALUR e na memória de cálculo da CSLL, todas
teriam indicado que o valor do indébito restaria caracterizado e comprovado, sendo o correto o
valor apurado na memória de cálculo.
Requereu ao final que os documentos juntados em sede de recurso sejam
admitidos e caso se entenda insuficientes para comprovação do direito creditório pleiteado, que
seja o julgamento convertido em diligência. Elencou quesitos.
Ao final, em caso de indeferimento dos seus pedidos e não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, que não incidisse multa e juros em relação ao débito objeto da
compensação.
Julgado o processo, a turma julgadora decidiu, por maioria de votos, reconhecer a
nulidade parcial do v. acórdão, por ter deixado de apreciar a questão da exigência de multa e
juros caso fosse mantida a não homologação da Declaração de Compensação.
Foi então determinado o retorno do processo à DRJ para que fosse prolatada
decisão complementar relativa à questão da exigência de multa e juros nos termos aduzidos na
manifestação de inconformidade.
Em atendimento ao determinado, a 4a Turma da DRJ/BHE prolatou o acórdão no
qual manteve a cobrança de multa e juros sobre as compensação de estimativas não homologadas
por constatar que a DCOMP foi transmitida em data posterior à do vencimento dos débitos
tributários que pretendia ver extintos e o único argumento da Contribuinte para afastar a
imposição da multa e dos juros pelo atraso foi que incorporou a empresa Du Pont Performance
Coatings S.A e que quitou os débitos de IRRF e CSLL após a data do evento especial de
incorporação ocorrido em 31 de outubro de 2005. Confira-se excerto da decisão:
[...]
Como visto, a interessada transmitiu a DCOMP em questão em data posterior à
do vencimento dos débitos tributários que pretendia ver extintos. Portanto, é
flagrante a mora em que ela incorreu e que determinou a cobrança da multa e
dos juros ora contestados, mora esta que a interessada não nega.
Em lugar disso, limita-se a assinalar haver incorporado “a sociedade DU PONT
PERFORMANCE COATINGS S.A. ("INCORPORADA"), sucedendo-lhe em
todos os direitos e obrigações”(grifo acrescido). E, efetivamente, assim ocorre,
em face do artigo 132 do CTN, na condição de sucessora da incorporada Du
Pont Performance Coatings S.A., segundo o qual ela deve responder por todos
os tributos devidos por esta última – o que inclui, por óbvio, os consectários de
multa e juros de mora, diante da máxima de que o acessório segue o principal,
verdade tão auto evidente em direito quanto a assertiva euclidiana de que “entes
iguais a um mesmo ente são iguais entre si”.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907315/2009-31

Entretanto, aparentemente, a interessada alega não ser responsável pelos ônus
decorrentes da mora em que incidiu a incorporada; esta é a única interpretação
possível que se pode dar à alegação de haver quitado “por meio da DCOMP
não homologada débitos de IRRF e CSLL após a data do evento especial de
incorporação ocorrido em 31 de outubro de 2005”. Ora, este fragílimo
argumento se esfacela ao chocar-se contra o artigo 132 do CTN; efetivamente,
não há como assumir os débitos em mora da incorporada sem assumir o ônus de
arcar com o pagamento da multa e dos juros que tal mora implica. Por outra
face, a afirmação de que “débitos de IRPJ e CSLL” haveriam sido quitados pela
via da transmissão de “DCOMP não homologada” não é apenas uma flagrante
contradição em termos: constitui um verdadeiro absurdo, uma vez que, neste
caso, não se implementou a condição que levaria à extinção de tais débitos, a
teor do § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Note-se, por oportuno, que a confissão de débito realizada a teor do § 6o do
mencionado artigo 74 não implica o benefício do artigo 138 do CTN, quer em
face da inafastável exigência de juros de mora, quer diante da constatação de
que os tributos confessos não se encontram extintos por pagamento, como exige
o dispositivo do códex.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou complemento ao Recurso
Voluntário onde reproduz os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade,
reafirmando que apresentou a declaração de compensação tempestivamente, e tendo a
compensação natureza de pagamento (ainda que indireto), não haveria que se falar em exigência
de multa de mora, insistindo que tratar-se-ia, na espécie, de denúncia espontânea.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da questão de
mérito apontada no Recurso Voluntário inicialmente apresentado. Caso se entenda que as provas
juntadas aos autos sejam consideradas insuficientes para comprovação do direito creditório
alegado, ou ainda que não sejam admitidas as provas juntadas no recurso voluntário, que seja
determinada diligência com o objetivo de:
a) Aferir a procedência e quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte, empregado sob forma de compensação;
b) Informar se, de fato, o crédito foi utilizado para outra compensação ou forma
diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho
decisório;
d) Informar se o crédito apurado é suficiente para liquidar a compensação
realizada;
e) Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados.
f) em caso de discordância, se abra prazo para manifestação da Recorrente,
antes do julgamento de segunda instância.
É o Relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907315/2009-31

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos para sua admissibilidade
portanto dele conheço e passo a apreciá-lo.
Há que se esclarecer, de início, que não obstante o recurso voluntário ter
sido apreciado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em 27 de julho de 2017, aquela turma julgadora não
apreciou o mérito, senão apenas a questão de nulidade do acórdão da
DRJ por esta ter deixado de apreciar os argumentos da Recorrente contra
a exigência de multa e juros decorrentes da não homologação das
compensações.
Naquela oportunidade, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara decidiu
apenas determinar o retorno do processo à DRJ para que esta apreciasse
os argumentos da Recorrente contra a imposição da multa e prolatasse
um acórdão complementar.
Dessa forma passo a analisar o mérito.
A Recorrente encaminhou DCOMP cujo crédito é relativo a pagamento
indevido ou a maior de CSLL do PA 31/05/2005, no valor de R$
1.330.821,00 apurado pela sua sucedida Du Pont Performance Coatings
S.A (CNPJ 00.910.496/0001-30), incorporada em 31/10/2005.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa
porque o crédito pleiteado é relativo a pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de CSLL e o indébito somente poderia ser utilizado
para dedução da CSLL ao final do período de apuração ou para compor
saldo negativo do período nos termos do art. 10 da Instrução Normativa
SRF n° 600 de 2005, o que levou a ora Recorrente a iniciar o presente
contencioso administrativo fiscal.
A DRJ afastou a restrição de utilização de indébito de estimativa no
mesmo exercício do fato gerador, imposta pelo artigo 10 da Instrução
Normativa SRF no 600 que impediu a homologação, pelo fato da Solução
de Consulta Interna COSIT no 19, de 5 de dezembro de 2011 ter afastado
a restrição.
Apesar de ter afastado o óbice quanto à possibilidade de utilização do
suposto indébito de estimativa, a DRJ analisou os argumentos
expendidos na manifestação de inconformidade e concluiu que não
haveria comprovação por parte da Recorrente de que a base de cálculo de
CSLL por estimativa em maio de 2005 teria sido igual a zero.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907315/2009-31

Entendo que ao afastar o óbice quanto a possibilidade de utilização do
suposto indébito de estimativa, a DRJ deveria devolver o processo à
unidade de origem para fins de análise da liquidez e certeza do crédito
tributário pleiteado, dando oportunidade à Recorrente de apresentar os
documentos e provas que fossem julgados necessário para comprovação
do direito creditório pleiteado.
Esse encaminhamento é necessário porque a competência original para
apreciação da declaração de compensação é da unidade de origem, o que
não foi realizado no presente caso, face à restrição imposta por norma
infralegal derrogada1. Ao não devolver o processo para análise pela
unidade de origem, impossibilitando sua apreciação, ensejaria a nulidade
da decisão de primeira instância.
Por tratar-se de compensação, há obrigatoriedade da análise da liquidez e
certeza do crédito pleiteado nos termos do art. 170 do CTN.
Assim, este Relator entende que o processo deve ser encaminhado à
unidade de origem para análise da liquidez e certeza e disponibilidade do
crédito tributário. Em assim fazendo, há que ser contemplada a
obrigatoriedade de verificação da liquidez e certeza do crédito tributário
pela autoridade original legalmente competente para tal ato e observa-se
o mandamento contido no §3o do art. 59 do Decreto 70.235/722.
Esse foi o entendimento da CSRF, em situação análoga a dos presentes
autos, no acórdão 9101-005.197, no julgamento realizado em 09 de
novembro de 2020. Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS
A
MAIOR
OU
INDEVIDAMENTE. AFASTAMENTO DO SUPOSTO ÓBICE
LEGAL DO INDÉBITO E DA FORMAÇÃO DE CRÉDITO.
MOTIVO EXCLUSIVO PARA DENEGAÇÃO PELA ORIGEM.
NECESSIDADE DE RETORNO À UNIDADE LOCAL PARA
NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Se a não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte, em
sede de Despacho Decisório, foi arrimada, exclusivamente, na
impossibilidade legal da existência de crédito formado por indébito de
estimativa, e não foi oportunizado ao sujeito passivo o direito de
demonstrar a existência e disponibilidade de seu direito creditório,
quando superado aquele óbice, deve ser determinado o retorno autos para
a Unidade Local da Receita Federal do Brasil para a devida análise da

1 A Instrução Normativa RFB 900/08 suprimiu a restição imposta pelo art. 10 da Instrução normativa RFB
600/2005.
2 §3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907315/2009-31

materialidade
do
direito
creditório,
retomando-se
o
processo
administrativo a partir de então.
Há que se observar, ademais, que além dos documentos que havia
apresentado na manifestação de inconformidade (DIPJ, DCTF
retificadoras e DARF), a Recorrente juntou em sede de recurso
voluntário documentos contábeis e fiscais (balancetes, LALUR) e
memória de cálculo de apuração da CSLL do mês de maio de 2005 para
comprovação do direito creditório que alega possuir. Trata-se de prova
inicial para comprovação do indébito.
Por se tratarem de documentos que se prestam a comprovar o alegado na
manifestação de inconformidade e não ensejarem inovação nos
argumentos, entendo que devem ser conhecidos em homenagem ao
princípio da verdade material.
Além do mais, a própria Recorrente afirma que há divergência entre os
valores das bases negativas de CSLL informadas na DIPJ, no LALUR e
na memória de cálculo da CSLL, embora, segundo a mesma, todas
tenham indicado que o valor do indébito restaria caracterizado e
comprovado.
Ou seja, é necessária a apreciação pela unidade de origem dos
argumentos e provas juntados aos autos pela Recorrente e que lhe seja
dado a oportunidade parta justificar as divergências.
Da exigência de multa e juros
A Recorrente irresigna-se contra eventual exigência da multa de mora e
juros, em caso de não reconhecimento do direito creditório, por
considerar que encaminhou a DCOMP tempestivamente. Reproduz no
recurso voluntário o argumento expendido na manifestação de
inconformidade:
III) 3. Da Impossibilidade de exigência de multa e juros na remota
hipótese de ser mantida a decisão de 1a instancia, com a consequente
manutenção da não-homologação da PERDCOMP.
A Recorrente acredita que o Acordão será reformado, sendo reconhecido
o seu direito creditório, com a consequentemente homologação da
compensação efetuada.
Contudo, em função do Princípio da Eventualidade, não há como se furtar
em apresentar a sua discordância em relação à exigência de multa e juros,
na remota hipótese dos Ilustres Conselheiros entenderem que a
improcedência deva prevalecer.
De fato, no caso em tela não há que se falar em imposição de multa e
juros por atraso no pagamento, já que a Recorrente quitou por meio da
DCOMP não homologada, débitos de IPI após a data do evento especial
de incorporação ocorrido em31 de outubro de 2005.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907315/2009-31

Para melhor fundamentar a posição ora adotada, basta analisar o próprio
conceito de mora contido no art. 394 do Código Civil, in verbis:
Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o
pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e
forma que a lei ou a convenção estabelecer.
Não há que se alegar mora da Recorrente ao extinguir o débito
equivocadamente exigido, uma vez que esta apresentou tempestivamente
DCOMP com objetivo de cumprir sua obrigação, sendo que, a não
homologação da DCOMP apresentada, por si só, não é fato caracterizador
de mora do contribuinte.
Ou seja, a exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a
Recorrente, não incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a
DCOMP para quitação integral do débito tributário compensado.
Deste modo, alternativamente, caso o indeferimento do direito creditório
seja mantido, o que se admite apenas a título de argumentação, a
cobrança de multa e juros deve ser exonerada. (grifei)
A Recorrente defende que a compensação tem a mesma natureza de
pagamento, e a entrega da DCOMP caracterizaria denúncia espontânea,
devendo ser afastados a multa e juros de mora.
Entendo ser inapropriado apreciar-se o argumento da Recorrente antes da
análise da liquidez, certeza e disponibilidade do crédito tributário
pleiteado pela unidade de origem.
É que a competência do CARF nos casos de compensação de tributos é a
análise do direito creditório pleiteado. Apenas como decorrência da
decisão relativa ao crédito é que o CARF deverá se pronunciar acerca dos
débitos.
Se o direito creditório tributário não for reconhecido, ensejará a
cobrança, pela unidade de origem, do principal e dos consectários legais
que entender exigíveis.
Se o direito creditório tributário for reconhecido, a unidade de origem
analisará o valor do crédito tributário disponível, e se não for suficiente
homologará apenas parcialmente os débitos declarados (o que
evidentemente levará a unidade de origem a se posicionar sobre a
cobrança de multa e juros de mora).
Em ambos os casos será possível à Recorrente apresentar manifestação
de inconformidade, que poderá ser analisado nas duas instâncias do
contencioso administrativo fiscal, de modo que entendo inadequado o
pronunciamento de uma situação hipotética, sem o posicionamento da
autoridade administrativa.
Além disso, a denúncia espontânea se caracteriza quando reporta débito
não conhecido pelo FISCO. Assim, se o débito declarado na DCOMP
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907315/2009-31

analisada nos presentes autos havia sido confessado anteriormente em
DCTF, não há que se falar em denúncia espontânea.
Pelo acima exposto não conheço do argumento da Recorrente quanto à
alegação de denúncia espontânea.
Por todo o acima exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte
conhecida voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o retorno do processo à unidade de origem, para que esta
analise a liquidez, certeza e disponibilidade do crédito tributário, com a
emissão de um novo Despacho Decisório.
A unidade de origem poderá, caso entenda necessário, intimar a
Recorrente a apresentar outros documentos para comprovação do direito
creditório alegado.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno do processo à unidade de
origem, para que esta analise a liquidez, certeza e disponibilidade do crédito tributário, com a
emissão de um novo Despacho Decisório.
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
(documento assinado digitalmente)

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital